Tribunal: TJBA
Processo: 8022635-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022635-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA Advogado(s): JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA EMBARGADOS: ANA KESIA DE OLIVEIRA LIMA e outros (11) Advogado(s): LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu a necessidade de exibição prévia de planilha de custos por instituição de ensino superior, para justificar reajuste de mensalidades, nos termos da Lei nº 9.870/99. O Recorrente alega omissões quanto à legitimidade dos Agravantes, para pleitear judicialmente e quanto à exigência legal de planilha de custos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve omissão do acórdão, quanto à análise da ilegitimidade ativa dos autores para requerer informações sobre reajuste de mensalidades; e estabelecer se houve omissão quanto à exigência legal de apresentação da planilha de custos como requisito para validade do reajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são admitidos apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão recorrido apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, afastando-a com base na possibilidade de defesa individual dos direitos dos consumidores prevista no Código de Defesa do Consumidor, ainda que sem mencionar o art. 7º da Lei nº 9.870/99. 5. A ausência de referência expressa ao dispositivo legal apontado não configura omissão, pois a questão foi enfrentada com fundamentação jurídica suficiente. 6. A análise da exigência de planilha de custos também foi realizada, com base nos arts. 1º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.870/99 e no Decreto nº 3.274/99, concluindo-se pela obrigatoriedade de sua divulgação prévia para validade do reajuste. 7. Não há omissão a ser suprida, mas tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se admite por meio de embargos declaratórios. 8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles relevantes à formação do convencimento e à conclusão do julgado. 9. A jurisprudência do STJ reafirma que não cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados, mesmo após o CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.870/99, arts. 1º, §§ 3º e 4º, e 7º; Decreto nº 3.274/99. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-MS, Apelação Cível 0825755-53.2018.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 02.06.2023; TJ-BA, AgInt 8016598-72.2023.8.05.0000, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 02.10.2023; TJ-BA, AgInt 8006750-95.2022.8.05.0000, Rel. José Cícero Landin Neto, j. 17.08.2022; TJ-BA, AP 8000811-55.2020.8.05.0146, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 29.04.2022; TJ-MT, AI 1002794-67.2018.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8022635-81.2024.8.05.0000, nos quais figura como Embargante o INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO, sendo Embargados ANA KESIA DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS (11). Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.